Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COM E SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA À PESSOA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL TÃO SOMENTE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DO REGIME E UTILIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. COMBINAÇÃO NÃO PERMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 - Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime com e sem violência ou ameaça à pessoa, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, o que for mais benéfico ao apenado, com reflexos também no quantum da pena a ser cumprida.
2 - Não se pode permitir a utilização do concurso formal para se chegar ao quantum total da pena de cumprimento e ignorá-lo para fins de cálculo para a progressão de regime ou vice e versa. De certo que se deve observância à situação mais benéfica ao apenado, contudo, não se está autorizado a combinar, sem qualquer respaldo legal, os institutos na busca desse objetivo
3 - Recurso de agravo conhecido e desprovido.